Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000679-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE(S)
WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória, prolatada nos autos da Ação Penal n.o 12934-85.2017.811.0042, código: 473019, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/13, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz que, apesar de não ter havido o trânsito em julgado do édito condenatório, o increpado é mantido recolhido em cárcere provisório, em evidente afronta ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o 43, n.o 44 e n.o 54, em que restou firmada a vedação ao início do cumprimento da pena sem o esgotamento de todas as possibilidades recursais, máxime porque afirma inexistirem requisitos legais da prisão preventiva, pertinentes ao periculum libertatis.
Demais a isso, assevera que encontra-se preso cautelarmente desde a data de 10/04/2017, ou seja, há mais e 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, sendo que por tais fatos ilícitos restou condenado à pena total de 06 (seis) anos de reclusão, a demonstrar a possibilidade de, realizada a detração, ser submetido a regime menos severo do que o imposto na sentença penal condenatória.
Lado outro, sustenta a falta de contemporaneidade no decreto prisional, visto que os fatos ilícitos pelos quais foi condenado ocorreram em abril do ano de 2017, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório até os dias atuais totalmente ilegal, principalmente porque sempre teve bom comportamento carcerário e não mais subsiste a necessidade de garantia da ordem pública e da conveniente instrução criminal, esta, inclusive, já encerrada.
Em arremate, afirma que mesmo com a unificação desta condenação com as demais penas privativas de liberdade que cumpre nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0006747-81.2005.8.11.0042, fará jus à progressão ao regime semiaberto, porquanto já satisfeitos os requisitos legais para ser progredido ao regime semiaberto.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, para que aguarde solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 30545473 ao ID
Distribuído o processo eletrônico inicialmente, por sorteio, à relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, este, a teor do constante na certidão de ID 30609956, determinou a redistribuição do feito, nos termos do art. 80, §1o, do RITJMT, vindo-me, então, os autos conclusos por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1007673-83.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ao que ressai da sentença penal ora vergastada, a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, ao argumento de que ainda se faz indispensável a sua prisão preventiva para o fim de garantir a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, mantendo-se inalterados os fundamentos que lastrearam o decreto originário da custódia provisória.
Logo, ao que se vê, a atual prisão do sentenciado não foi imposta de forma automática após a sua condenação na 1o instância, mas decorre do fato de ter sido mantido custodiado durante toda a instrução criminal e, no édito condenatório, ter-lhe sido negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, a afastar o argumento defensivo de que falta contemporaneidade a sua custódia provisória.
E, como é sabido, ao julgar em conjunto as ADC’s n.o 43, n.o 44 e n.o 54, cuja decisão procedente foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tendo, pois, efeitos vinculantes e erga omnes, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei n.o 12.403/11, que assim prescreve:
“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.
Resta evidente, portanto, que a decisão da Corte Suprema, proferida no dia 07/11/2019, apenas restabeleceu a garantia fundamental do cidadão, contida no art. 5o, inc. LVII, da CF/88, de ser considerado inocente até que esgotadas todas as vias passíveis de reverter decisão condenatória, sem, contudo, impedir as hipóteses de prisão preventiva ou temporária provenientes de ordem judicial escrita e devidamente motivada, como é o caso da hipótese versada.
Portanto, nesse momento inicial, ao que parece, os argumentos vertidos na decisão da 1o instância não se revelam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, são aptos a negar ao paciente o direito de ser colocado em liberdade, afinal, na sentença condenatória foi mantida a sua prisão preventiva e o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido assim decidiu o STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Demais a isso, ao que tudo indica, diversamente do que sustenta a i. defesa, não há como verificar de súbito que, acaso expedida a guia executória da pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal n.o 12934-85.2017.811.0042, código: 473019, já terá preenchido os requisitos legais para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, pois, ao que ressai da prova pré-constituída, no Processo Executivo de Pena n.o 0006747-81.2005.8.11.0042, cumpre um total de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, tendo o d. magistrado das Execuções Penais determinado um cálculo de pena atualizado (ID 30545473 - Págs. 1/3).
Em sendo assim, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do fumus boni iuris necessário à antecipação dos efeitos da tutela, mesmo porque, não se descuida que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, qual seja, a C. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator